Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-39.2025.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003257-39.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[V. O. BERTA LTDA - CNPJ: 17.849.914/0001-24 (EMBARGANTE), JAMILA DEBASTIANI - CPF: 073.856.119-31 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS INDICADO NA FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro para desconstituir atos de constrição sobre veículo automotor.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento de contradição no acórdão, que consigna a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa na fundamentação, mas a elevação de 10% para 15% no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição quanto ao percentual de elevação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A divergência entre o percentual de honorários indicado na fundamentação do voto e aquele constante do dispositivo do acórdão configura erro material, e não contradição, quando o dispositivo expressa a deliberação efetivamente submetida ao colegiado.

5. O dispositivo do acórdão constitui o comando final que materializa a vontade do órgão julgador, de modo que a referência a percentual diverso no corpo da fundamentação, sem correspondência com a deliberação colegiada, caracteriza mero erro de digitação, passível de correção por embargos de declaração.

6. A correção de erro material na fundamentação do voto, para harmonizá-la com o dispositivo do acórdão, não altera o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material na fundamentação do acórdão.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos por
V. O. BERTA LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado no recurso de apelação n. 1003257-39.2025.8.11.0040.

No aresto embargado, por unanimidade, foi negado provimento ao apelo interposto pela embargante contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos para desconstituir os atos de constrição sobre a motocicleta SUZUKI/JTA BOULEV C1500, 2009/2009, placas NWB6047, cor branca, chassi 9CDVY52AJ9M00153 (id. 346862373).

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, em face da divergência entre o percentual de elevação dos honorários sucumbenciais indicado na fundamentação do voto (12%) e aquele constante do dispositivo (15%).

Nesse contexto, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja esclarecido o percentual efetivamente aplicado a título de majoração dos honorários (id. 347674871).

Por sua vez, a embargada
COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA.
pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 352424891).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Disciplinado a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão de matéria e muito menos à adequação aos interesses da parte.

De fato, o aresto contém inconsistência que reflete erro material – não contradição propriamente dita, conforme defendido pela embargante.

Na fundamentação do acordo, consignou-se que “
o recurso sem êxito é da embargante/apelante, razão pela qual a majoração deve ser aplicada em seu desfavor, o que autoriza a elevação do patamar de 10% para 12% sobre o valor da causa
”.

Já no dispositivo anotou-se:
“
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa
”.

É certo que o dispositivo constitui o comando final que materializa a vontade do órgão colegiado – e o que efetivamente se a julgamento pelo colegiado.

Nessa ordem de ideias, não é preciso muito esforço para perceber que a referência ao percentual de 12% no corpo do voto constitui mero erro de digitação, sem qualquer reflexo na deliberação do colegiado.

Assim, a correção deve recair sobre a fundamentação do voto, para que no trecho que consigna “
o que autoriza a elevação do patamar de 10% para 12% sobre o valor da causa
” passe a constar “
o que autoriza a elevação do patamar de 10% para 15% sobre o valor da causa
”, em harmonia com o dispositivo.

Ressalte-se que a correção não altera o resultado do julgamento, pois o dispositivo do acórdão permanece inalterado, com a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por
V. O. BERTA LTDA.
para sanar o erro material e estabelecer que o percentual de honorários sucumbenciais constante do voto é de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026